Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PENHORA DE VEICULO AUTOMOTOR. BAIXO VALOR DE MERCADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INUTILIDADE DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante estabelece o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Neste sentido, o a decisão agravada possui pressuposto legal.
2. No caso em apreço, considerando as condições econômicas das partes, o valor e situação do bem e as peculiaridades do processo, a pretensão da parte autora se mostra completamente ineficaz e inútil, haja vista inúmeros casos semelhantes na praxe jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.